Tribunal: TJMT
Processo: 1011019-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011019-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 806.417.506-25 (ADVOGADO), ANA LUIZA LOURENCO DE OLIVEIRA E LIMA - CPF: 032.668.406-90 (AGRAVANTE), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0001-22 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0006-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÍVIDA NÃO ALIMENTAR – PENHORA – SISBAJUD - CONTA-CORRENTE – IMPENHORABILIDADE - LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – JURISPRUDÊNCIA STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
“É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.” (AgInt no REsp 1.858.456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Ana Luiza Lourenço de Oliveira
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na Execução de Título Extrajudicial,
ajuizada pela empresa
Aster Máquinas e Soluções Integradas Ltda.
, que
indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos valores bloqueados, no caso, R$ 4.637,28 (Quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos).

(id. 148431618 - autos de origem).

Inconformada, a Agravante (Executada) argui, em síntese, que o bloqueio judicial em sua conta bancária
afronta o
disposto artigo 833, IV, do CPC e o entendimento jurisprudencial que são impenhoráveis as verbas salarias, cuja natureza é alimentar, bem como aqueles
montantes depositados em caderneta de poupança.

Aduz ser indevida a penhora
on line
, por ter recaído em conta destinada ao recebimento de verbas remuneratórias relativas à atividade laboral como profissional liberal (médica veterinária). Além disso, que existe veículo penhorado, por meio do RENAJUD, cujo valor equivale ao dobro (R$ 140.000,00) do crédito executado.

Consigna, ainda, que a constrição indevida lhe causa graves prejuízos, porquanto destinado a sua subsistência e de sua família (aluguel, escola etc.).

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determina a suspensão da restrição judicial
on line
, com a devolução do valor bloqueado (id. 211556670).

A antecipação da tutela recursal não foi deferida (id. 2118153185), o que foi objeto de Agravo Interno, sob o fundamento de que deve ser afastada a
penhora de até 40 salários-mínimos em qualquer tipo de conta bancária, por serem verbas como impenhoráveis (id. 215287150). Sem contraminuta, por ausência de intimação.

O agravado contraminutou o recurso principal, rechaçando as alegações aventadas (id. 215490696).

É o relatório.

V O

T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação da Agravante se refere a decisão que indeferiu pedido de suspensão da penhora
on line
na ação retromencionada, cujo teor restou assim consignado:

“(...)
Vistos
,

Trata-se de
ação de execução
proposta por
Aster Máquinas e Soluções Integradas Ltda
em face de
Igor de Salvador Lima Lourenço
e
Ana Luiza Lourenço de Oliveira e Lima,
ambos já qualificados

(...)

Conforme se verifica dos extratos de bloqueio protocolada com repetição programada, na ordem do dia 06/02 foi indisponibilizado da conta bancária do executado Igor o montante de R$ 15,00 junto a NU Pagamentos (id 143482883).

Na ordem do dia 15/02 foi indisponibilizado da conta bancária do executado Igor o montante de R$ 25,00 junto a NU Pagamentos (id 143482884).

Na ordem do dia 23/02 foi indisponibilizado da conta bancária da executada Ana o montante de R$ 14,99 junto ao Banco Bradesco (id 143482885).

Na ordem do dia 24/02 foi indisponibilizado da conta bancária da executada Ana o montante de R$ 2.789,59 junto ao Banco Bradesco, R$ 1.713,32 na Caixa Econômica Federal, R$ 64,70 no Banco Cooperativo Sicredi, R$ 54,34 na Cooperativa Sicredi Campo Grande e R$ 15,33 no Pagseguro Internet, bem como na conta bancária do executado Igor o montante de R$ 194,11 junto a NU Invest Corretora de Valores (id 143482886).

A executada Ana, no id 144526695, alegou que os valores bloqueados em sua conta bancária, são impenhoráveis, vez que provenientes do seu trabalho como autônoma e destinados ao seu sustento e de suas dependentes.

O art. 833, incisos IV, do Código de Processo Civil estabelecem que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”.

Analisando os autos, verifico que a pretensão deduzida pela parte executada não merece ser acolhida.

Isso porque, o ônus da prova quanto ao preenchimento dos pressupostos da impenhorabilidade compete à parte devedora, o que, no caso, não foi demonstrado satisfatoriamente, tendo em vista que não apresentou qualquer documento demonstrando que os valores bloqueados são provenientes da atividade profissional. Nesse sentido o julgado ora colacionado: (...)

Portanto, entendo que deve ser indeferido o pedido de impenhorabilidade, uma vez que não há comprovação nos autos de que o valor bloqueado é proveniente da atividade profisional.

Ante o exposto
, indefiro o pedido de id 144526695 e
converto
a indisponibilidade em penhora, procedendo a transferência do valor à conta única.

Por conseguinte,
defiro
o levantamento dos valores penhorados via SISBAJUD, mediante a expedição de competente alvará na conta bancária a ser indicada pela parte exequente.

(...)

Quanto ao prosseguimento do feito, diante do interesse da parte exequente na penhora do veículo localizado na busca via RENAJUD, antes de analisar o pedido de penhora sobre parte dos rendimento da executada Ana, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a localização do veículo encontrado na busca via RENAJUD (id 144243543).

(...)
”

(id. 148431618 - autos de origem).

Na origem, a
Ação de

Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada pela empresa
Aster Máquinas e Soluções Integradas Ltda.
, em desfavor de
Igor de Salvador Lima Lourenço
e
Ana Luiza Lourenço de Oliveira
, foi proposta em razão de inadimplência
de
Instrumento Particular de Novação e Confissão de Dívida na importância de R$ 37.560,90 (trinta e sete mil e quinhentos e sessenta reais e noventa centavos), com garantia de 01 Monitor GS3 - chassi PCS161B910542 e 01 Antena Starfire – chassi PCGT3TA321683 (id. 69059306 - autos de origem).

Consta que ocorreu bloqueio judicial, na modalidade teimosinha, em contas bancárias em nome da Agravante no valor de R$ 4.637,28 (Quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos)

(ids. 143482884 e ss. - autos de origem). E, houve a penhora de um veículo Hillux em nome de Igor de Salvador Lima Lourenço, também, Executado, que ainda não se deu de forma efetiva, porque aguarda indicação da respectiva localização do bem
(id. 148431618 - autos de origem)
.

O Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO.

1. É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. (AgInt no REsp 1.858.456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020).

2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1853515 RS 2021/0069263-2)

Em sede de cognição sumária, verifica-se a probabilidade do direito invocado pela Agravante, notadamente por não se mostrar elevado o indicado rendimento mensal da Agravada
, profissional liberal (veterinária), no montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), frente as despesas mensais apresentadas (colégio das filhas, contrato de aluguel etc.), em que pese o Agravado sustentar que, à época do ajuizamento da execução (há 3 anos) percebia o valor de R$ 12.000,00 (doze mil), por integrar
staff
do município de Campo Grande (id. 144526700 - autos de origem).

Somando-se a isso, constata-se a existência de penhora que recaiu sobre veículo automotor que supera o valor do crédito executada, por meio de consulta no RENAJUD (id. 144243548 - autos de origem).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR - PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS
– ART. 833, IV, CPC -
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – MITIGAÇÃO AFASTADA
– PENHORA QUE ATINGE A PROTEÇÃO À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES – GRAVE PREJUÍZO AO MÍNIMO EXISTENCIAL -
IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 833, IV, do CPC), tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus familiares.

A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Documentos que comprovam o comprometimento considerável dos proventos, em grave prejuízo ao sustento do devedor e de sua família. (N.U 1011980-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por
Ana Luiza Lourenço de Oliveira
.

Prejudicado Agravo Interno com o julgamento do

Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024